Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718134-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CRUZ BORGES AGRAVADO: TIAGO DO VALE PIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o agravo de instrumento[1] manejado pelo agravante não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais ou, alternativamente, para que realizasse desde logo o preparo[2]. Devidamente intimado, o agravante acostara aos autos documentos que reputara capazes de comprovar sua situação como pressuposto para sua contemplação com a benesse, dentre eles a declaração de imposto de renda que prestara ao fisco relativamente ao ano-calendário de 2024 e os extratos das contas correntes que possui perante o Banco do Brasil (março a maio de 2025) e perante o Banco Bradesco (abril a junho de 2025). Da análise minuciosa de tais documentais, afere-se, de modo iniludível, a incompatibilidade entre a realidade econômico-financeira do agravante e os requisitos que permeiam o beneplácito almejado. Verifica-se que o agravante auferira, no ano-calendário de 2024, rendimentos moderados, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. A declaração de ajuste anual[3] em cotejo dá conta de que o rendimento bruto médio do agravante alcançara a monta de R$5.535,50 (cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos, inferindo-se do item pertinente à declaração de bens e direitos, ademais, que detém acervo patrimonial relevante e incondizente com a realidade econômica de pobreza jurídica que alegara experienciar. A esse respeito, registre-se a titularidade de imóvel avaliado em R$624.354,32 (seiscentos e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), dois veículos automotores cujos valores superam R$100.000,00 (cem mil reais), além de investimentos diversos. Tanto é assim que, segundo o que consta da própria declaração, possuía em bens e direitos, em 31/12/2024, aproximadamente R$1.238.049,20 (um milhão, duzentos e trinta e oito mil, quarenta e nove reais e vinte centavos). Destaca-se, demais disso, que os extratos bancários que carreara ao fólio permitem inferir a existência de outras fontes de renda por parte do agravante, valendo frisar que, somente em relação ao extrato do Banco do Brasil[4], referente ao mês de maio de 2025, fora possível depreender o recebimento, via pix, de mais de R$13.000,00 (treze mil reais). Analisando-se, também detidamente, o documental pertinente ao Banco Bradesco[5], afere-se que, somente no mês de abril de 2025, o agravante recebera, também via pix, pelo menos R$5.828,00 (cinco mil oitocentos e vinte e oito reais). Entre maio e junho de 2025, também na conta corrente do Banco Bradesco, o agravante fora destinatário de valor que alcançara a cifra de pelo menos R$5.032,00 (cinco mil e trinta e dois reais). A apreensão que sucede, então, é a de que tais valores, notadamente quando considerados conjuntamente com o benefício previdenciário que alegara receber, o qual efetivamente consta de sua declaração, impossibilitam a apreensão de que é economicamente hipossuficiente. Ademais, de relevo notar que, nos autos originários, a isenção processual pleiteada fora rejeitada, circunstância que robustece o entendimento ora esposado[6]. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o agravante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, os seus bens, rendimentos e o que movimenta financeiramente por mês o desabilitam de ser qualificado como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserido, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de ser-lhe negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 71589867 (fls. 3/16). [2] - Despacho de ID 71974735 (fls. 106/107). [3] - Documento de ID 72790900 (fls. 111/119). [4] - Documentos de ID 72790905 (fl. 133), ID 72790906 (fls. 134/135) e ID 72790907 (fl. 136). [5] - Documentos de ID 72790908 (fls. 137/139), ID 72791909 (fls. 140/141) e ID 72791910 (fls. 142/145). [6] - Decisão ID 151082975 (fls. 635//636), nos autos do processo n° 0712917-06.2021.8.07.0001.